Tribunal: TJDFT
Processo: 0715293-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Processo : 0715293-31.2022.8.07.0000 DESPACHO À agravante para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se persiste o interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento, diante de decisão superveniente proferida na origem, conforme Ofício de id. 35434798. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 20 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator